Tribunal: STF
Processo: RHC 62190
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - AUDIENCIA REALIZADA SEM A PRESENCA DO
PROMOTOR PÚBLICO, DESIGNADO PROMOTOR "AD HOC". AUSÊNCIA DE PREJUIZO
A DEFESA. NULIDADE (ART-564, III, D DO CPP) QUE INTERESSARIA ANTES A
ACUSAÇÃO E QUE NÃO DEVE SER DECRETADA (ARTIGOS 563, 565 E 566 DO
C.P.P.).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.